Tribunal: STF
Processo: HC 218492
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 738.447, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal. 



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), indeferiu liminarmente o writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, excesso de prazo na instrução processual, ressaltando que o “acusado foi preso no dia 09/12/2020” e que até a presente data não há sentença de pronúncia/impronúncia. 



    5. Prossegue a impetração sustentando que: (i) o STJ, equivocadamente, não analisou a matéria relativa ao excesso de prazo; (ii) “o referido assunto foi claramente discutido no tribunal de Origem”; (iii) o agravo regimental interposto no STJ se encontra há quase 3 meses sem movimentação.



    6. A defesa requer a concessão da ordem, a fim de que “seja relaxada a prisão preventiva diante do excesso de prazo na instrução criminal”. Subsidiariamente, pede “seja concedida a ordem para determinar que o STJ analise o tema excesso de prazo de forma imediata nas próximas 72 horas”.



    7. Decido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, para além de observar que a hipótese é de homicídio qualificado, consta a informação de que “o acusado não foi localizado depois da ocorrência dos fatos, ficando escondido por um tempo”.



    11. Ademais, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de habeas corpus pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, cito o HC 110.367, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    12. No caso de que se trata, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 738.447 foi autuado naquele Tribunal em 29.04.22 e distribuído ao Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), que, em 11.05.22, indeferiu liminarmente o writ. Em 12.05.22, a defesa interpôs agravo regimental, atualmente pendente de julgamento. Nessas condições, não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    13. Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado, na parte que interessa:



    “[...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de agosto de 2022 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator